Tribunal: TJDFT
Processo: 0746103-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746103-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: RODRIGO DE SA QUEIROGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E EXECUÇÃO. RECONHECIDA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, o princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios. Contudo, essa regra não é absoluta, pois nem sempre atende à realidade da lide. Logo, o princípio da sucumbência deve ser tomado apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade. 2. Na dicção do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Portanto, no esteio do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Na hipótese, a parte embargada foi quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, tendo em vista que de forma equivocada indicou o embargante como representante da empresa executada, induzindo a secretaria do juízo em erro determinando a sua citação quando da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Ainda que não se adentre no eventual equívoco no procedimento, mas a questão é que tal fato não pode ser atribuído ao embargante, uma vez que apenas procedeu nos termos do mandado de citação expedido em seu desfavor, com a expressa advertência de que a medida processual a ser apresentada para questionar a dívida teria de ser os embargos à execução. 5. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 133 ao 137 e 914, todos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando resta evidente a inadequação da via eleita. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 133 ao 137 e 914, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “na hipótese, a parte embargada foi quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, tendo em vista que de forma equivocada indicou o embargante como representante da empresa executada, induzindo a secretaria do juízo em erro determinando a sua citação quando da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (ID Num. 52430768 - Pág. 1). De modo que infirmar a conclusão do órgão colegiado nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017